Tribunal: TJBA
Processo: 0517655-22.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0517655-22.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDAS. ACIONANTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM APARATO MÉDICO PARA AEFETIVAÇÃO DE TROCA DE VÁLVULA MITRAL E TRICÚSPIDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO CASO CONCRETO. PREMISSA DE QUE A SAÚDE É DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF/88, NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO. PODER DISCRICIONÁRIO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO LEGAL À DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº. 26/2006, ART. 6º, II. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL Nº. 12.373/2011. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO OFICIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário nº. 0517655-22.2014.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como remetente o Exmo. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador e como interessados Regina Argolo Souza e Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer do recurso oficial e negar-lhe provimento, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 8